Tribunal: STF
Processo: HC 208051
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Caio Mendes de Miranda, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 151.636/RJ, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Sustenta o impetrante, em síntese, que a prova embasadora da persecução penal a que responde o paciente pelo crime de tráfico de drogas seria ilícita, uma vez que 



    “obtida por meio de busca pessoal realizada com base exclusivamente em denúncia anônima (“disque-denúncia”), portanto, em violação ao artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.”



    Para a defesa,



    “a sintética exposição dos argumentos que fundamentam a posição adotada pelas instâncias ordinárias revela, por si só, sem que haja a necessidade de incursão no arcabouço probatório, o flagrante constrangimento ilegal que se abate sobre o Paciente.”



    Tece, ainda, argumentos sobre a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação idônea acerca dos elementos concretos que embasaram a fundada suspeita, bem como por ausência de distinção do caso concreto com os precedentes que arrola.



    Defende, desse modo, a ausência de justa causa para a propositura da ação penal.



    Requer a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da prova, desentrando-se dos autos e trancando-se, em consequência, a ação penal. 



    Subsidiariamente, requer seja determinado um novo julgamento do recurso pelo STJ.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA ANÔNIMA E FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL E PARA O INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE NO AGRG NO HC N. 660.582/RJ. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. 



    II - No caso, durante patrulhamento de ronda, os policiais militares foram informados da traficância em determinada residência, região para onde se dirigiram e permaneceram em vigilância por determinado período, quando apareceu o recorrente em seu carro, na companhia de outra pessoa. Na referida ocasião, munido de elementos decorrentes das informações obtidas a partir da denúncia anônima e da observância do local, procederam "Em abordagem, os policiais" que "obtiveram êxito em encontrar no interior veículo dois pequenos nos tabletes de maconha. Em seguida, o acusado alegou que havia mais material entorpecente em sua residência", local onde foram apreendidos mais porções de maconha, totalizando 801 gramas, situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade da intimidade e da privacidade e de domicílio, muito embora, neste último caso, assentido o ingresso pelo recorrente. 



    III - Ademais, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende o impetrante de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. 



    IV - Esta eg. Quinta Turma apreciou o decreto prisional imposto em desfavor do ora agravante, nos autos do HC n. 660.582/RJ, ocasião em que, por unanimidade, assestou a sua higidez e idoneidade. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    VI - "O deferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento é faculdade do julgador, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento" (RHC n. 160.840/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/3/2020). 



    Agravo regimental desprovido e indeferido o pedido de adiamento da sessão de julgamento.”



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme anotado pelo Ministro Jesuíno Rissato em seu voto no acórdão questionado, 



    “[q]uanto à alegação de ilicitude da prova, tanto pela ilegalidade da busca pessoal quanto pela violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizassem as medidas, razão não assiste ao recorrente. 



    É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado judicial de revista pessoal e de busca e apreensão para que os policiais realizem revista pessoal ou adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento das medidas. 



    Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade da intimidade e da privacidade ou de domicílio prevista nos incisos X e XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade tanto na revista pessoal quanto na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.”



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Ademais disso, para se chegar à conclusão de que a revista pessoal no paciente teria se dado de forma irregular, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Por fim, anoto, como se vê das transcrições acima do acórdão questionado, que não há que se falar em fundamentação inidônea, tendo o STJ solucionado a questão suscitada nesta impetração motivadamente.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente